Tribunal: TJBA
Processo: 8022234-92.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022234-92.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO BATISTA LOPES NETO Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO – SAEB 01/2018 – INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DESCLASSIFICAÇÃO NA PROVA OBJETIVA. AFASTADAS AS PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E LITISPENDÊNCIA. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO DIANTE DO CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO ADOTADO PARA AS PROVAS OBJETIVAS DO CERTAME. AUSENTE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO ADUZIDO. CANDIDATO QUE SERIA ELIMINADO AINDA QUE SE ATENDESSE A NORMA EDITALÍCIA INICIALMENTE POSTA. ELIMINAÇÃO COM BASE EM CLÁUSULA DE BARREIRA VÁLIDA – TEMA 376 STF. AUSENTE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO ADUZIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. NÃO VERIFICADA. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os autos do Mandado de Segurança n. 8022234-92.2018.8.05.0000, em que é impetrante Antônio Batista Lopes e impetrados o Secretário de Administração do Estado da Bahia e o Delegado Chefe da Polícia Civil do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em afastar as preliminares aduzidas e, no mérito, denegar a segurança pleiteada nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, ____ de _______________ de 2021. Presidente Desa. Regina Helena Ramos Reis Relatora Procurador(a) de Justiça